Tribunal: STF
Processo: HC 82539
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Decisão anterior da Turma no sentido de
se remeterem peças dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil, à
Procuradoria-Geral da Defensoria Pública e à Procuradoria-Geral da
República, em razão de eventual indução do Tribunal em erro por
parte de Defensor Público da União. 3. Ausência de má-fé do
Defensor. 4. Cancelamento das comunicações